Tribunal: TJBA
Processo: 8014704-90.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8014704-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA . PENALIDADE APLICADA PELO SUCOM. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ADMINISTRATIVA. ART. 70, II E 130, PARÁGRAFO 5º, INCISO II DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR. CONFLITO IMPROCEDENTE.

A Lei Estadual nº 10.845/2007, preconiza em seu artigo 130, parágrafo 5º, inciso II quais as Varas da Fazenda Pública possuem competência para julgamento de causas de matéria administrativa, em que o ente público for parte [...]
II
-5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 15ª, 20ª e 25ª Varas, com competência para processar e julgar as causas de matéria administrativa referidas no art. 67, inciso II, desta Lei.

Sendo, portanto, a ação de natureza administrativa e proposta pelo ente público, qual seja, o Estado da Bahia, mantém-se a competência da 5 Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital para processar e julgar a ação de Execução Fiscal originária.

PEDIDO IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 8014704-90.2025.805.0000, em que figura como Suscitante o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e Suscitado o Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador.

Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.